Tribunal: STF
Processo: ARE 736238
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA B DO ART. 102, III, DA CF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, XXIX, DA CF. PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. DISPOSITIVO QUE TRATA DO PRAZO PARA RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.